Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-96.2012.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001969-96.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANIR CABRAL DOS SANTOS - CPF: 581.064.481-34 (EMBARGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), AMIRALDO REZENDE NUNES - CPF: 058.490.598-06 (EMBARGANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ARIOVALDO REZENDE NUNES - CPF: 162.034.101-87 (EMBARGANTE), NEIVA NUNES REZENDE - CPF: 171.837.151-91 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MARISTELA MENDES DE ARAUJO REZENDE - CPF: 246.904.813-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AVENTADA OMISSÃO – NOVAÇÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001969-96.2012.8.11.0018

EMBARGANTES:

AMIR ALDO REZENDE NUNES E OUTROS

EMBARGADO:

IVANIR CABRAL DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por Amiraldo Rezende Nunes e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação, cuja a ementa restou exarada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.

Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ).”

O Embargante aduz omissão no julgado pois:

- o Acórdão embargado sequer fundamentou o porquê dos documentos e provas produzidas não caracterizarem a ocorrência da novação da dívida;

- no âmbito do Recurso de Apelação, levantou e pediu o pronunciamento deste Tribunal no sentido de reconhecer a ocorrência da novação da dívida. Nesse sentido, sustentou-se que houve a entabulação de novo contrato, com novas formas de pagamento, prazos e juros, de modo que descabe falar em mora.

Diante do exposto, requer o acolhimento do Recurso de Embargos Declaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de que seja reconhecida a ausência de mora e, por conseguinte, o pleito exordial feito pelo Autor\Embargado seja julgado improcedente.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 83466480.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

O Autor\Embargado alegou que firmou contrato de compromisso de transferência de direito de posse (id. 72790511 - Pág. 1\5), da Fazenda Cabral, com área de 269 hectares, localizada nas proximidades da estrada da Porta do Céu na Gleba Cruzeiro do Sul, e que o Réu\Embargante se comprometeu ao pagamento em 157 vacas de doze arrobas, a serem entregues no dia 15.01.08.

Aduziu que diante da inadimplência do Réu\Embargante, ingressou com a presente Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, pleiteando a procedência dos pedidos, com a resolução do compromisso de compra e venda, com a consequente reintegração de posse do imóvel. Ainda, a indenização em perdas e danos, decorrentes da utilização indevida do imóvel, no período em que o requerente ficou privado da posse do bem imóvel litigioso.

Pois bem.

É possível verificar que no 1o contrato (72790511 - Pág. 1) não ocorreu o adimplemento da obrigação, uma vez que não houve a entrega das 157 (cento e cinquenta e sete) vacas. Sendo assim, de fato, foi realizado a
novação
do 1o contrato, originando o 2o contrato (72790511 - Pág. 4), uma vez que as 157 (cento e cinquenta e sete) vacas que deveriam ser entregues, ficaram a título de arrendamento, ficando o arrendatário obrigado a entregar somente os frutos.

Confira-se:

Dessa feita, o acordo celebrado entre as partes, que inclui o débito anterior objeto da presente ação de resolução, simboliza a novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do CC, que giza:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;”

Depreende-se, dessa forma, que houve o ânimo de novar, de modo que o segundo contrato substitui o primeiro,
promovendo o encerramento definitivo da obrigação então aposta
.

Assim, ocorrendo o instituto da novação, o novo instrumento suplanta o primeiro, tornando-o ineficaz e incapaz de impor obrigações em relação ao negócio primitivo, nascendo uma nova obrigação para as partes,
esta sim passível de discussão nestes autos
.

Nesse cenário, extinta a obrigação primeva, fica prejudicada a análise quanto à eventual entrega ou não das reses, já que a obrigação posterior, repita-se, extinguiu a anterior.

Desse modo, o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, no caso, o Embargante, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Nesse sentido, a abalizada doutrina de Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Também Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

Desse modo, as razões de Apelação e os elementos de convicção produzidos nos autos infirmam os fundamentos e a conclusão da Sentença e do Acórdão embargado que deve ser alterado, pois, como visto, o Réu\Embargante comprovou a extinção do direito do Autor\Embargado.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para prover a Apelação interposta pelo Embargante e
julgar improcedente
o pleito exordial realizado pelo Embargado.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1o grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE JULHO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES E O 2o
VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a pactuação de novo negócio jurídico visando pôr fim ao anteriormente contratado e, portanto, operada a novação, pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria.

Como já relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por Amiraldo Rezende Nunes e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação, ocasião em que apontam a omissão do julgado quanto à existência da novação da dívida, ante a pactuação de novo contrato, com novas formas de pagamento, prazos e juros, o que esvairia a mora.

A parte contrária, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 83466480.

Pois bem.

Eis a ementa do julgado ora embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.

Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ)”

Do acórdão, extrai-se que o ora embargante aviou recurso de apelação contra sentença a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, da 2a Vara da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada pelo ora embargado IVANIR CABRAL DOS SANTOS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato e, consequentemente, reintegrá-lo na posse do imóvel, além de condenar os requeridos à indenização pelo uso indevido de seu imóvel rural, no período compreendido entre 15.01.2008 até a data da efetiva reintegração de posse, a ser fixado em liquidação de sentença.

O recurso foi desprovido e a sentença mantida, já que na ocasião, constatou-se a inadimplência dos ora embargantes em relação à obrigação que assumiram no
Contrato de Compromisso de Transferência de Direito de Posse (id. 72790511 - Pág. 1\5), da Fazenda Cabral, com área de 269 hectares, localizada nas proximidades da estrada da Porta do Céu na Gleba Cruzeiro do Sul, concernente à entrega, como forma de pagamento, de 157 vacas de doze arrobas, a serem entregues no dia 15.01.08.

Agora, ao sanar a omissão apontada pelos ora embargantes, o nobre Relator salientou que
“É possível verificar que no 1o contrato (72790511 - Pág. 1) não ocorreu o adimplemento da obrigação, uma vez que não houve a entrega das 157 (cento e cinquenta e sete) vacas. Sendo assim, de fato, foi realizado a
novação
do 1o contrato, originando o 2o contrato (72790511 - Pág. 4), uma vez que as 157 (cento e cinquenta e sete) vacas que deveriam ser entregues, ficaram a título de arrendamento, ficando o arrendatário obrigado a entregar somente os frutos”.

Para tanto, inseriu ao voto o termo de prorrogação do contrato, que reproduzo:

Todavia, e com a máxima vênia à convicção formada pelo eminente Relator, entendo que não há qualquer vício a ser sanado, eis que, como bem delineado no acórdão embargado, a
parte autora apresentou Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse,
Termo de Prorrogação do Contrato
, Notificação Extrajudicial e Cópia da Ação Cautelar de Notificação Judicial, comprovando a mora dos apelantes/embargantes, de modo que os ora embargantes não obtiveram êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação adimplida, tampouco a novação.

Digo isso porque, ao perscrutar o Termo de Prorrogação, não se verifica a pactuação de nova dívida, mas sim o estabelecimento de novos contornos em relação ao prazo de entrega dos semoventes em pagamento do que foi avençado no Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse, mediante a confecção de um aditivo.

Além disso, restou estabelecido que parte da renda oriunda dos citados animais, qual seja, o nascimento dos bezerros durante o período dos 02 anos de prorrogação, deveria ser convertida em favor do autor/vendedor/apelado/embargado, como forma de compensá-lo pelo tempo.

É que o item 1o do referido termo traz expressamente que a obrigação seria paga com os frutos arrendados e pagos em duas parcelas de 25%,
juntamente
com as 157 vacas, o que afasta a intenção de novar, sobretudo porque a tese de defesa dos embargantes durante o tramite processual na origem, consoante consignado na sentença, foi no sentido de que efetuaram o pagamento, mas, no entanto, não comprovaram tais alegações.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADES NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO OU DE MATÉRIA TIDA COMO DE ORDEM PÚBLICA – NOVAÇÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz
. A novação depende do inequívoco ânimo de novar (animus novandi), pois do contrário a nova obrigação contraída implica tão somente na confirmação da obrigação preexistente, nos termos do art. 361 do CC/02.
O fato de ter havido o “aditamento” do acordo, com a prorrogação do prazo de pagamento e a estipulação do novo valor, não são suficientes para se concluir pela quitação rasa, geral e expressa de todos os possíveis valores devidos anteriormente, ante a comprovação de que existem débitos e de que estes ainda podem ser executados.
”

(TJ-MT - AI: 10002175320178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2017)

“APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE/INUTILIDADE - AVALISTA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - NOVAÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE MANTIDA. - Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias -
Não se reconhece a alegada novação quando evidenciado que o aditivo à cédula de arrendamento rural importou, apenas, em prorrogação no prazo de vencimento da dívida, razão pela qual a responsabilidade do garantidor não pode ser afastada - O acordo celebrado com o devedor, acarretou, na verdade, um benefício ao garante, na medida em a dívida já estava vencida e o credor, por liberalidade, ampliou o prazo de pagamento do débito, a fim de possibilitar o pagamento em condições, inclusive, mais vantajosas.
”
(TJ-MG - AC: 10704150087655001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)

Assim, como os embargantes mantiveram-se inadimplentes mesmo com a prorrogação do prazo do pagamento, é, de consequência lógica a rescisão contratual como bem delineado na sentença e acórdão embargado.

Diante de todo o exposto, e com a devida vênia ao eminente Relator,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da 1a Vogal.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS E OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência posta pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que foi acompanhada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL)

Acompanho a divergência aberta pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021